Tribunal: TJES
Processo: 5001447-32.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-32.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001447-32.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

LTDA.

RECORRIDO:
CRISTIANO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERCADO LIVRE. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DA VENDA REALIZADA NA PLATAFORMA VIRTUAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CRISTIANO DOS SANTOS SILVA em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

LTDA.

.

Em síntese, a parte autora
sustenta que adquiriu um ciclomotor VOLTA YSDE-03 na plataforma da requerida Mercado Livre, com previsão de entrega para o dia 06/08/2024.

Que aproximadamente dois dias após a compra, recebeu uma ligação da empresa SONICA IMPORTS, que realiza vendas via mercado livre informado que houve um problema na etiqueta do produto, solicitando o cancelamento e a realização de nova compra.

Relata ainda que na data de 10/07/2024 solicitou a requerida informações sobre a entrega do produto tendo sido informado que a mercadoria havia sido despachada, que quando recebeu seu condigo de rastreio constatou que o objeto seria entregue na data 06/08/2024.

Que na data de 06/08/2024, data prevista para entrega fez contato com a terceira requerida RT EXPRESSES TRANSPORTES RAPIDO LTDA (que foi declarada sua ilegitimidade), que informou que seu produto seria entregue até as 18 horas, que quando analisou o condigo de rastreio percebeu que o produto ainda estava em São Paulo.

Dias após o prazo para entrega, constatou que o código não havia sido encontrado.

Informou ainda que na data de 06/08/2024, data prevista para entrega, contatou o Mercado Livre, informando que o produto não havia sido entregue, e que o vendedor não enviou nota fiscal.

Que conforme orientado pelo atendente do Mercado Livre, contatou o responsável do Mercado Pago, para reembolso dos valores, tudo isso sem sucesso.

Registrou ainda que na data de 12/08/2025 realizou reclamação junto ao procon, e no mesmo dia realizou registro de BOP, registrando os fatos, tudo isso sem sucesso, neste sentido solicitou ao juízo a reparação de danos materiais (em dobro em relação aos valores pagos) e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a obrigação de fazer consistente na suspensão da exigibilidade da cobrança do valor de
R$ 2.785,00 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais)
creditado em 05/07, no cartão de crédito do Autor (CRISTIANO DOS SANTOS SILVA - CPF: 114.936.367-31) com final 7043, parcelado em 18 (dezoito) vezes de R$154,72 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), referente a despesa denominada “MERCADO*MERCADOLIVRE”, no cartão ao MERCADO PAGO.

CONFIRMAR
a decisão liminar em
ID 63735629.

CONDENAR
a parte requerida à restituição dos valores efetivamente pagos, no montante de
R$ 1.392,48 (hum mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos),
referente às 9 (nove) parcelas adimplidas
(ID 68349098-pág.2).
Sobre o valor principal, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP). A partir da data do efetivo prejuízo, inclusive, sobre o valor principal, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de
R$ 3.000,00

(três mil reais),
a título de indenização por danos morais
.
No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID 71678044/15658535, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que não deu causa ao fato, considerando que a responsabilidade pela entrega era exclusiva do vendedor. No mérito, sustenta que não tem responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, consequentemente, ausentes danos material e moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Ademais, percebe-se que a recorrente atua como intermediaria na contratação e lucra com tal fato, o que atrai a responsabilidade pelos danos ocorridos dentro da plataforma da recorrente, a luz da teoria do risco do empreendimento.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA . RÉ QUE COMPÕE A CADEIA DE FORNECEDORES. COMPRA DE PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE. VENDEDOR QUE POSTERIORMENTE FOI EXCLUÍDO DA PLATAFORMA. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE . CONTRATAÇÃO REALIZADA DENTRO DO SITE. RESPONSABILIDADE DO MARKETPLACE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50316871520238210010 CAXIAS DO SUL, Relator.: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 11/04/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/04/2024).

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

No caso dos autos, a defesa da ré se sustenta no fato de que a parte autora foi vítima de fraude por atuação de terceiros, pretendendo a exclusão de sua responsabilidade.

Não lhe assiste razão.

Incialmente destaco que a demanda deve ser analisado a luz Código de Defesa do consumidor, eis que presentes os requisitos dos art. 2ºe 3º do CDC.

Compulsando os documentos juntados pela parte, tem-se que a parte autora adquiriu um ciclomotor junto à plataforma da ré, e, tendo efetuado a compra, o vendedor pediu para que o recorrido realizasse o cancelamento da compra por dificuldades de emissão de uma etiqueta, e posteriormente nova compra junto a plataforma.

Inicialmente percebo que o requerente fez prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, que adquiriu a motocicleta junto a plataforma do mercado livre, bem como que realizaria o pagamento via plataforma mercado pago, especialmente comprova os alegados por meio documento de ID 15658225 e por meio da fatura de ID 15658227,15658228, o qual demonstram a existência do direito constitutivo do autor, direito a entrega da mercadoria.

Entretanto o réu/recorrente não fez prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, eis que não demonstrou que o produto foi entregue.

Percebo ainda que os documentos acostados a inicial demonstra a reclamação do autor na data prevista em que deveria ter sido entregue o produto fato este que ocorreu junto a plataforma, bem como consta reclamação formal, via procon, na data de 12/09/2024, doc. de ID 15658222, seis dias após a previsão de entrega.

Destaco mais uma vez que toda a negociação (compra do bem) ocorreu na plataforma da requerida/recorrente Mercado Livre, e que o pagamento ocorreu por meio da requerida/recorrente Mercado Pago, razão pela qual atrai a responsabilidade a elas, não havendo que se falar em caso fortuito por fato de terceiro, tendo em vista que atuam dentro da cadeia de consumo, fato que lhe atrai a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, conforme principio do risco do empreendimento.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade do Mercado Livre pela ausência de entrega do produto pelo vendedor . Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3. Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da ausência de entrega do produto adquirido. 4 . Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda compõe a cadeia de empresas fornecedoras. 5. Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor . 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. 7. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço. 12 . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8 .08.0014, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50174501920238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Sendo assim, é forçoso concluir que a ré falhou na prestação dos seus serviços eis que a participa da cadeia de consumo e intermediando e lucrando com

os negócios ali ocorridos, bem como traz a garantia e credibilidade as compra realizadas no interior da plataforma, nada fazendo para impedir que a parte autora fosse vítima de fraude.

Ademais, a atuação da ré em nada impediu o ilícito sofrido pela autora, decerto as mecânicas de prevenção como classificação e pontuação dos vendedores não foram eficazes, como também a sua missão de garantia na compra.

Por oportuno, convém consignar que as próprias empresas devem disponibilizar recursos tecnológicos e profissionais que possam combater esse tipo de fraude, advertindo e orientando o consumidor a respeito de mecanismos e vias seguras de compra.

Sendo assim, ainda que se vislumbre a ocorrência de fraude e considerando que não se comprovou culpa exclusiva do consumidor, as rés devem responder pelos respectivos danos, levando-se em conta a teoria do risco do empreendimento.

Ademais, tendo em vista que o consumidor realizou pagamento diretamente para a conta de da requerida Mercado Livre por meio da também requerida Mercado Pago, não há que se falar em exclusão de responsabilidade.

Por todo exposto, resta configurado a ocorrência de danos em favor do consumidor, bem como a responsabilidade das requerida/recorrentes no evento danoso e aos danos materiais suportados pelo requerente.

No que se refere aos danos morais, entendo que o mesmo resta configurado tendo em vista a ausência de segurança que o consumidor esperava da requerida, bem como a ausência de solução adequada para o problema, fato que lhe trousse abalo psicológico e a quebra da expectativa legitima o qual esperava o consumidor.

.

Com relação ao quantum indenizatório, os danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

É cediço, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte, nesta esteira, mantenho o quantum arbitrado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Remeta-se o voto ao juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)